Tribunal: TJDFT
Processo: 0748514-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. TEMA REPETITIVO 1.085 STJ. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM QUALQUER TEMPO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. O embargante alega haver equívoco no acórdão, em relação à fixação dos honorários, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que as verbas relacionadas aos honorários devem ser fixadas tendo como base de cálculo o valor da condenação ou o valor do proveito econômico, não havendo necessidade de arbitramento sobre o valor da causa quando os dois critérios que o antecedem se caracterizam. Pugna pelo afastamento da condenação em custas e honorários sobre o valor da causa, e, sim sobre o proveito econômico.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.746.072/PR, em 13/2/2019, uniformizou o seu entendimento acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na vigência do Código de Processo Civil de 2015, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: “[...] ‘(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)’. Necessidade, na espécie, de fixação dos honorários advocatícios do patrono da recorrida com base em percentual sobre o valor do proveito econômico auferido, porque melhor reflete o sucesso obtido na demanda. 3. Agravo interno provido em parte.” (AgInt no REsp no 1.985.341/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 13/10/2022). 3.1. A presente demanda refere-se a pedido de abstenção da efetuação de débitos automáticos de empréstimos, cujas autorizações foram revogadas. Ou seja, não é possível aferir o proveito econômico obtido pela parte autora, pois o provimento jurisdicional postulado refere-se exclusivamente a uma obrigação de não fazer. 3.2. Dessa forma, considerando-se o proveito econômico indeterminado e o valor da causa (R$ 221.140,80) não irrisório, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 3.3. Assim, incabível a fixação dos honorários sobre proveito econômico incerto.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.